Tribunal: STF
Processo: HC 95518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Alegação de omissão, em face da inexistência de análise da fraude na distribuição de investigação. Não houve fraude na avocação da investigação de outro Juízo. Redistribuição por dependência a feito não relacionado, com objetivo de evitar que o embargante tivesse ciência do trâmite de investigação sigilosa. Documentação da prática. Objetivo compatível com o exercício imparcial da função jurisdicional. 3. Alegação de contradição, visto que o acórdão embargado reconheceu por equivocados atos do julgador, mas não afirmou sua suspeição. Inexistência de vício. Conclusão do julgado fundamentada da decisão embargada. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para suprir a omissão.